Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706608-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 69105127) da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0004128-76.2014.8.07.0010 – id. 223729569) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório até 2/2/2025. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, razão pela qual cabível a medida em observância ao princípio da cooperação. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e os cartórios de registro de imóveis, disponibilizam serviços com a finalidade de localizar bens imóveis penhoráveis em nome do devedor, desde que haja recolhimento dos respectivos emolumentos. É desnecessária, portanto, a intervenção do Judiciário. Igualmente, as pesquisas junto à DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não se prestam à localização de bens penhoráveis. Quanto a consulta ao SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, por implicar quebra de sigilo bancário, não se mostra viável o seu emprego. O credor efetivou pedido genérico quanto à pesquisa na plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB, idealizado para a penhora de embarcações, não se justificando o deferimento. No que se refere à pesquisa ao sistema CENSEC, o referido sistema não se trata de ferramenta de consulta de bens, mas, sim, de gerenciamento de dados relativos a testamentos, inventários, separações e divórcios. Destaca-se precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES À CENSEC. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1 A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. 2. Agravo de instrumento não provido (Ac. 1869915, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator